Tribunal: STF
Processo: RE 1278802
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 89.189/2020 -STF
    Trata-se de petição em que a Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais - Fenafim requer a suspensão do processo enquanto perdurar a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 (Coronavírus), quando então será possível o julgamento presencial e o contato pessoal com este Relator e com demais integrantes da Segunda Turma.
    Para tanto, afirma que a 
    “[...] mantença da douta decisão agravada é o corte de mais de um terço dos vencimentos dos servidores afetados, medida que fora deferida liminarmente, cujos efeitos foram suspensos por decisão da instância ordinária que atribuiu efeito suspensivo ao recurso extraordinário”. 
    Sustenta que a 
    “[...] situação de eventual corte agrava-se sobremaneira porque a pandemia perdura e traz consigo, além da emergência em saúde pública de importância internacional, imensos e irreparáveis prejuízos à vida das pessoas, obrigando-as a reestruturar e adaptar suas vidas a um novo contexto social, econômico e de saúde pública nunca antes experimentado, afetando as famílias não só no que diz com cuidados com a saúde, mas também no que respeita à economia familiar e à reestruturação das atividades do dia-a-dia, inclusive com relação aos filhos, em razão, por exemplo, do fechamento dos estabelecimentos de ensino”. 
     Registra que
    “[...] existem várias Ações Diretas de Inconstitucionalidade tramitando no STF que tratam da mesma matéria, as quais ainda estão pendentes de julgamento (ADIs nºs. 6391, 6392, 6400, 6401, 6429, 6221, julgada apenas a liminar, 6455, 6449, 6487, esta da ora requerente FENAFIM, e 6576)”. 
    Sustenta que a existência de tais ações “[...] demonstra que não há posicionamento definitivo e final firmado pela Corte Suprema sobre a matéria”. 
    Aduz que “[...] a contrario sensu do referido art. 323-A do RISTF aponta no sentido de que, não se tratando de caso de reafirmação de jurisprudência, como é o caso presente, o julgamento há de ser presencial”.
    É relatório.
    Conforme a Resolução 707/2020 do Supremo Tribunal Federal, a suspensão dos prazos processuais em razão da “[...] necessidade de manutenção das medidas de distanciamento, com a redução da circulação de pessoas, e de prevenção ao contágio pelo vírus SARS-CoV-2”, aplica-se apenas aos processos físicos, não se estendo aos processos que tramitam de forma eletrônica como são estes autos.
    Ademais, considerando que o RE sequer superou o óbice da admissibilidade, uma vez que a ele se negou seguimento pela incidência das Súmulas 282, 356 e 280 deste Supremo Tribunal, não há falar em seu sobrestamento a fim de que se aguarde o julgamento das ADI anteriormente referidas, nem pelo julgamento presencial do apelo extremo.
    Relembro, por fim, que a requerente participa deste processo na simples condição de amicus curiae, cuja atuação está limitada a acrescentar informações necessárias ao julgamento do mérito, não lhe sendo possível a formulação de pedidos ou de impugnação às decisões proferidas como os deduzidos nesta petição. 
    Isso posto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator